Tribunal: STF
Processo: HC 115557
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ATO COATOR DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “i”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar habeas corpus nos casos em que o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdição, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, i ), o que não se verifica no caso em tela, em que o ato coator emanou de Tribunal Regional Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.